Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-14.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1003297-14.2020.8.11.0002 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE/INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: LEANDRO NARDES DO NASCIMENTO.
Vistos etc.
Na data de 30 de julho de 2021, o advogado Mohamad Kassen Fares Junior manifestou a renunciar ao mandato outorgado pelo apelado (Id. 101192052), todavia, não apresentou comunicado de renúncia.
O Código de Processo Civil determina:
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
Dessa forma, procedam-se à intimação do advogado Mohamad Kassen Fares Junior – OAB/MT 21.477/O (Id. 101192018) para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar que comunicou a renúncia ao mandante.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator